Tribunal: STF
Processo: ARE 1551559
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, C/C O ART. 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.209 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO INFRACONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão oriundo da 3ª Turma Recursal do Paraná que, em suma, consignou o seguinte:



    “Quanto ao período rural reconhecido na sentença - 22/12/1980 a 25/12/1982 e 26/12/1982 a 14/4/1984 e 15/4/1984 a 31/12/1991 e 2/1/1992 a 2/1/1994 e 1º/7/1994 a 30/6/1999 e 1º/6/1998 a 31/5/2001, verifica-se que o conjunto probatório demonstra o exercício de atividade rural, após a parte autora completar 12 anos, havendo prova material nos períodos supramencionados, com base em sua CTPS 1.7, em que qualificado como trabalhador rural, durante o período de 26/12/1982 a 14/4/1984.



    Logo, o recurso do INSS não comporta provimento.



    (...)



    No caso, consta no PPP anexado ao evento54.2, que a parte autora trabalhava na empresa Copobras S/A IND. e Com. de Embalagens, período de 8/4/2002 a 21/2/2003, e está de acordo com o entendimento supramencionado, vez que consta no PPP a exposição ao agente ruído na razão 95dB, acima do limite legal previsto no Decreto 4.822/03, constando a observância da NR-15.



    Dessa forma, conclui-se que a parte autora faz jus ao reconhecimento da especialidade no período de 8/4/2002 a 21/2/2003.



    (...)



    Ainda, quanto aos períodos de 5/2/2014 a 13/5/2015 e 6/2/2018 a 28/11/2019, verifica-se que a parte autora trabalhava nas empresas Unipetro Paraná Distribuidora de Petróleo Ltda e Estrada Distribuidora de Derivados do Petróleo Ltda, respectivamente, exercendo a função motorista, exposto a agentes inflamáveis.



    De acordo com a Norma Regulamentadora 16, do Ministério do Trabalho e Emprego, Anexo 2, são consideradas perigosas as atividades de motorista no transporte de inflamáveis e explosivos.



    Para reconhecimento da especialidade pela periculosidade da atividade, exige-se que esta esteja comprovada por laudo técnico regularmente confeccionado e, nesse caso, o PPP (54.18) e laudo técnico (14.7) descrevem a atividade da parte autora no transporte de líquidos inflamáveis., confirmando-se, assim, a especialidade dos períodos.



    (...)



    De acordo com o PPP (1.38 - fls 2/3), entre 1º/12/2015 a 5/9/2017, a parte autora trabalhou junto à empresa Viapar- Rodovias Integradas do Paraná S/A, Setor de Base Operacional, cargo/função agente de tráfego, com indicação de exposição a ruído de 82,70 dB e ao agente químico hidrocarbonetos.



    O ruído está abaixo do patamar legal e não há especificação dos hidrocarbonetos aromáticos, sendo indevido o reconhecimento da especialidade do período de 1º/12/2015 a 5/9/2017.



    Portanto, conclui-se que o recurso comporta provimento nesse ponto, devendo ser afastada a especialidade no período de 1º/12/2015 a 5/9/2017.



    Assim, ao recurso da parte autora nega-se provimento e, ao recurso do INSS, dá-se parcial provimento para afastar o reconhecimento da especialidade no período de 1º/12/2015 a 5/9/2017”



    Os embargos de declaração opostos restaram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta, em síntese, preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos artigos 2º; 5º, caput, incisos LIV e LV; 84, incisos IV e IX; 194, parágrafo único, inciso III; 195, § 5º; 201, caput, §1º, e inciso II do § 1º, da Constituição Federal. Pede, ademais, o sobrestamento do feito enquanto pendente o Tema 1.209/RG.



    Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo, em sequência, inadmitiu o recurso extraordinário, assentando, inclusive, a distinção entre o caso e o Tema 1.209/RG.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Preliminarmente, emana do caso a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral; faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, limitando-se a afirmar que a controvérsia envolve o Tema 1.209 da Repercussão Geral, sem formular arguição acerca da efetiva transcendência da discussão, como citado infra:



    "Cabe de início destacar que a análise da repercussão geral é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do § 2º do artigo 1.035 do Código de Processo Civil.



    Segundo o disposto no §1º do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, haverá repercussão geral quando houver questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    Conforme comprovado no item 2.1., o presente recurso tem por objeto tema cuja repercussão geral já foi reconhecida por esse E. Supremo Tribunal, no Tema n. 1.209, conforme se transcreve a seguir:



    Tema 1209 - Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019.



    Há Repercussão? Sim



    Relator(a): MIN. NUNES MARQUES



    Leading Case: RE 1368225



    Descrição:Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 201, § 1º , e 202, II, da Constituição Federal, a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, considerando-se o disposto no artigo 201, § 1º , da Constituição Federal e as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019.



    Resta, portanto, preenchido o requisito da repercussão geral."



    A propósito do pressuposto recursal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18/11/2014).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.



    Outrossim, malgrado a parte recorrente suscite o enquadramento da controvérsia em deslinde no âmbito do Tema 1.209 da Repercussão Geral, vislumbra-se distinguishing entre a questão invocada como paradigma e a casuística. Com efeito, ao passo em que o caso sub examine debate direito à aposentadoria especial por exposição a agentes insalubres no exercício das atividades de auxiliar de operações e motorista, a repercussão geral do Tema 1.209 foi reconhecida para discutir, "à luz dos artigos 201, § 1º, e 202, II, da Constituição Federal, a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, considerando-se o disposto no artigo 201, § 1º, da Constituição Federal e as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019."



    Desse modo, emana que, ainda que a afetação de tema configurasse repercussão geral presumida para os casos análogos, tal não ocorreria no presente feito, pela distinção suso referenciada, que, adicionalmente, também detém o fito de infirmar o pleito de sobrestamento do processo formulado pela autarquia previdenciária por ocasião do apelo extremo.



    Ademais, na esteira da fundamentação do acórdão recorrido, citada no relatório supra tecido, desponta que a Corte a quo resolveu o imbróglio com arrimo no cotejo do contexto fático-probatório com a legislação de regência previdenciária, de modo que a acolhida da insurgência suporia análise da legislação infraconstitucional, incabível em sede de recurso extraordinário, porquanto a ofensa à Constituição Federal seria reflexa, bem como reexame de fatos e provas, também vedada nesta instância recursal, por esbarrar no óbice da Súmula 279 desta Corte. Assim, cito:



    "Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito previdenciário. Aposentadoria especial. Segurado autônomo. Possibilidade e requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, nem dos fatos ou das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita." (RE 1428489 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe de 27/2/2024)



    "SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA EXPOSIÇÃO DO TRABALHADOR A AGENTE NOCIVO NO PERÍODO CONTROVERTIDO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC)." (ARE 1271529 AgR-2, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Pleno, DJe de 6/11/2020)



    "DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DO PERÍODO DE TEMPO TRABALHADO EM ATIVIDADE INSALUBRE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da presente questão demanda a análise de legislação infraconstitucional. 2. A solução da controvérsia requer uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 868715 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 2/6/2015)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente